Tribunal: TJMT
Processo: 1003652-89.2020.8.11.0045
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003652-89.2020.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCINALDO DOS SANTOS - CPF: 335.356.394-68 (RECORRENTE), DARLYANE LARISSA DOS SANTOS - CPF: 016.323.871-58 (ADVOGADO), HEBER PEREIRA BASTOS - CPF: 865.807.101-44 (ADVOGADO), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ABORDAGEM PRATICADA POR GUARDAS MUNICIPAIS – EXCESSO DE FORÇA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA APLICÁVEIS À FAZENDA PÚBLICA – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada no nos autos (id. 168609568), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando o reclamado ao pagamento do importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
pelos danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Em argumento recursal, o recorrente alega a necessidade de majorar o
quantum
da indenização por danos morais, em razão do modo de abordagem da guarda municipal.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor, na data de 08/07/2020, encontrava-se no interior de sua casa na companhia de sua esposa Maria José da Silva Santos e sua sogra Eunice Maria da Silva.

Aduz o reclamante que começou a gravar uma abordagem da guarda municipal, quando três deles foram em sua direção e um arrombou o portão de sua casa, invadiu o terreno do autor e desferiu
spray
de pimenta pelas janelas, forçando a sua saída de casa.

Acrescenta que foi algemado e puxado pelo pescoço, tendo sido colocado na viatura após apreensão do seu telefone celular.

Em contestação, a parte reclamada afirma que o autor estava munido de um facão e tentou fugir da abordagem, o que ocasionou a necessidade de uso de força moderada para evitar o risco à integridade física dos agentes.

Pois bem, compulsando os autos, tenho que a sentença recorrida merece parcial reparo.

A MM.ª Juíza singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando o reclamado ao pagamento do importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
pelos danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, ponderando que:

Analisando os autos, verifico que restaram incontroversos os fatos alegados na inicial.

De fato, o ente público não produz prova hábil a embasar suas alegações, vez que, deixa de anexar provas que são capazes de comprovar o alegado.
Frisa-se que restou controverso qual foi a real motivação para a condução do autor, mediante força moderada, pois no boletim de ocorrência id. 36179557 relata que os guardas elucidaram que solicitaram a interrupção da filmagem, e, informaram que o autor estava munido de um facão. Contudo, ente público não se desincumbiu de produzir provas quanto a materialidade da referida arma branca, e, ainda se contradiz em sede de contestação onde afirma que o vídeo seria utilizado para contribuir com o boletim de ocorrência.

Embora sejam agentes públicos, e, possuam presunção de veracidade em seus atos, a presunção é relativa, e, admite prova em contrário. A vista disso, restou claro em audiência de instrução, através dos depoimentos colhidos que o autor não portava a referida arma branca, logo entende-se que não havia motivos para condução do requerente mediante uso da força moderada.

Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os
danos
causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito ou força maior.

Demonstrada a conduta lesiva, e, exclusiva dos agentes públicos de forma imprudente, e, irresponsável, vez que conduziu o autor mediante uso spray de pimenta, e, força moderada sem a devida cautela esperada pelos guardas
municipais
, o que comprova que o incidente descrito nos autos decorreu diretamente da conduta comissiva por parte dos agentes, razão pela qual surge o direito de reparação pelos
danos
causados.

Da análise das provas carreadas aos autos, conclui-se que houve excesso por parte dos agentes no momento da abordagem e da condução do requerente, que se deu de forma agressiva, e, desnecessária.

Nesse sentido;

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA –
ABORDAGEM
VEXATÓRIA DO AUTOR EM FACE DOS FUNCIONÁRIOS DO RESTAURANTE – ACUSAÇÃO DE PRÁTICA DELITIVA (FURTO) – NARRATIVA DOS AUTORES AMPARADA EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO –
DANO

MORAL
COMPROVADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há cerceamento de defesa quando as provas produzidas nos autos são suficientes para estabelecer um juízo de certeza a respeito do caso.
A conduta desproporcional do autor acabou expondo os funcionários a sério constrangimento, sendo necessário a intervenção
policial
, passível, portanto, de reparação civil por violação extrapatrimonial.
A indenização por
dano

moral
deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
(N.U 0008557-31.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

Cumpre salientar que a parte reclamante não juntou nenhum documento comprovatório dos danos materiais sofridos. Frisa-se que anexo a petição inicial a requerente juntou apenas um orçamento id. 36179562, que não tem condão probatório.

Como se sabe os danos materiais não são presumidos, logo devem ser comprovados, pois a indenização se mede pela extensão do dano, nos exatos termos do art. 944 do Código Civil. E como pode-se observar nos autos, não foram comprovados pelo requerente os gastos amargados. Desta feita, indefere-se o pleito.

As ofensas à integridade física de cidadãos atingidos por atuação da guarda municipal desguarnecida de legalidade, e, legitimidade, ensejando-lhes violação à sua incolumidade pessoal, e, psiquiátrica, provocando-lhe nódoas psicológicas, consubstanciam fatos geradores do
dano

moral
por implicarem atentado contra os direitos inerentes à sua personalidade, legitimando que sejam compensados pecuniariamente pelos efeitos lesivos, pois única fórmula de lhes ser conferida resposta pelo ilícito que os vitimara por ser humanamente inviável a reposição das coisas ao estado antecedente ao ilícito.

No caso, o
cerne recursal cinge-se
apenas quanto ao valor arbitrado a título de danos morais.

Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente à análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória.

Com efeito, é sabido que
para
a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Registra-se que o campo de atuação do dano moral deve ser restringido a casos de efetiva lesão aos direitos de personalidade, sob pena de banalização do nobre instituto.
No caso, existem nos autos elementos suficientes a evidenciar a existência de lesão aos direitos da personalidade e a demonstração de transtorno para o reclamante.

Afinal, como bem pontuado na sentença,
os guardas agiram em descompasso com a legislação vigente, utilizando excesso de força no momento da abordagem ao reclamante, não sendo possível cogitar a hipótese de
estrito cumprimento do dever legal.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Sendo assim, na situação em exame, entendo que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, fixado no
decisum
deve ser
majorado para

R$ 10.000,00 (dez mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

A propósito, patamar adotado anteriormente acerca de situação fática semelhante:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AGRESSÕES FÍSICAS PRATICADAS POR POLICIAIS MILITARES – EXCESSO DE FORÇA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento ilícito. Também, como medida de caráter pedagógico. (N.U 0502495-86.2014.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 11/02/2019, publicado no DJE 14/02/2019)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento

para majorar o montante indenizatório para o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Ainda, é necessário fixar que a atualização do montante deverá ser realizada pelo IPCA-E e juros de mora pela caderneta de poupança. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2023